Tribunal: TJMT
Processo: 1036163-39.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036163-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VERONICA MARIA PRADO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 355.943.221-91 (RECORRENTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DE PHISHING. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Agravo interno interposto por contra sentença que julgou improcedentes os pedidos. A autora alega ter sido vítima de golpe de
phishing
, resultando na subtração de valores via PIX por estelionatário que se passou por representante da instituição financeira.

2. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, limita-se a situações em que se verifica falha na prestação do serviço ou fortuito interno. No caso concreto, reconhece-se que a fraude resultou de fortuito externo, excludente de responsabilidade.

3. O ônus da prova, conforme o art. 373, inciso I, do CPC, recai sobre a recorrente, que não demonstrou falha nos mecanismos de segurança do banco nem omissão em evitar o prejuízo.

4. A atuação dos estelionatários constitui evento completamente alheio à esfera de controle da instituição financeira, rompendo o nexo causal, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

5. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 479, não ampara o caso concreto, pois trata de fortuitos internos, enquanto, no presente caso, o evento decorre de fortuito externo, excludente de responsabilidade do fornecedor.

6. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo interno interposto por
VERÔNICA MARIA PRADO MONTEIRO DA SILVA
,
em face de decisão monocrática, que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a improcedência da ação.

A recorrente alega que foi vítima de golpe de
phishing
, em que recebeu um SMS fraudulento contendo informações sobre supostas transações desconhecidas. Após contato com o número fornecido na mensagem, foi induzida em erro por um estelionatário que se passou por representante do banco, resultando na subtração de valores via PIX.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por falhas nos serviços oferecidos. Contudo, conforme os elementos constantes nos autos, não há provas suficientes de que o banco recorrido tenha contribuído para a concretização da fraude.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que o evento qualificado como fortuito externo, resultante de atuação de terceiros, exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 479, estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso em apreço, trata-se de fortuito externo, conforme reconhecido na sentença de origem.

Cabe ao reclamante o ônus de provar que foi o banco reclamado que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. Ônus que não se desincumbiu.

Inexistindo prova nos autos da ligação do fraudador com o banco recorrido, não há que se falar em responsabilização deste por danos materiais e morais.

Deste modo, com relação a ausência de falha na prestação de serviço para ocorrência evento danoso, afastando-se a responsabilidade do banco pelo dano vivenciado pela parte reclamante, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

A propósito, apenas registro que esse tem sido o entendimento do TJMT e da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APELANTE VÍTIMA DE GOLPE – PAGAMENTO DE FALSO NEGÓCIO VIA PIX PARA CORRENTISTA DE BANCO DIVERSO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA RELATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – DEVER DE CAUTELA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Embora a natureza da relação consumerista imponha a inversão
do ônus da prova em favor do consumidor, certo é que não dispensa a comprovação mínima das alegações da parte autora, dos fatos constitutivos de seu direito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a instituição financeira demonstrou que houve concorrência do consumidor para o perfazimento da fraude, com utilização de sua senha pessoal no aplicativo de celular cadastrado na instituição bancária, para efetuar transferência via pix a terceiro desconhecido, sem a devida cautela. Portanto, resta evidente a ausência de falha nos serviços prestados pelo banco, e a culpa exclusiva da vítima, atraindo a excludente de responsabilidade disposta no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

Ausentes os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil pelo dano sofrido, não há falar em dever de indenizar.

(N.U 1020220-71.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE INTERCEPTAÇÃO DA LIGAÇÃO REALIZADA A CENTRAL DE ATENDIMENTO DO BANCO POR
TERCEIRO FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO. CONSUMIDORA VÍTIMA DO GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFISSÃO AUTORAL QUE SEGUIU AS ORIENTAÇÕES DO SUPOSTO ATENDENTE. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. RECURSO IMPROVIDO. (N.U 1001006-06.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024).

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
VERONICA MARIA PRADO MONTEIRO DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática
.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 10% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025